Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019365-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Peculato, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 910.194.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 910.194.511-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019365-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CUMPRIDA, TAMPOUCO JUSTIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO [ART. 44, § 4o, CP] –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o do CP)”
[STJ - REsp n. 1.699.665/PR, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019365-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino no PEP no 2000016-68.2019.8.11.0034, que extingui a punibilidade de LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO sem o pagamento da pena de multa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“de modo que se determine a intimação do recuperando para promover o cumprimento integral da prestação pecuniária que lhe foi imposta”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019365-40.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO foi condenado pelo crime de peculato [art. 312, CP] e apenado com 2 [dois] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo a primeira delas consistente em prestação de serviços à comunidade, por 1h [uma hora] por dia ou 7h [sete] horas por semana, pelo prazo da pena, e a segunda ao pagamento de prestação pecuniária no montante de R$ 1.874,00 [um mil, oitocentos e setenta e quatro reais] dividida em 10 [dez] parcelas mensais e sucessivas, com início em 10/12/2019.

Após o cumprimento integral da prestação de serviços comunitários, em 29/11/2021 LOURIVAL efetuou o pagamento dos 10 [dez] dias-multa, no valor de R$ 328,96 [trezentos e vinte oito reais, noventa e seis centavos].

De acordo com a certidão datada de 23/03/2022,
“Lourival REQUEREU a emissão de um boleto para quitar todas as parcelas vincendas referente à prestação pecuniária imposta em Audiência Admonitória de ref. 14, sendo gerado guia de pagamento no valor de R$ 1.124,40 (mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), com vencimento para até 60 dias”
[ID. 179517699, pág. 107].

Em 27/07/2022 foi certificado o seguinte:

“Certifico que, até a presente data, o sr. Lourival Soares de Oliveira Filho não comprovou o pagamento da Prestação Pecuniária requerida em parcela única no valor de R$. 1.124,40 (mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), conforme certidão id. 71.1”.

Em 04/10/2022, foi prolatada a sentença extintiva:

“Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena do reeducando LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO, condenado a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

Verifica-se que o reeducando cumpriu a sua pena (seq. 68).

É o relato. Decido.

O caso é de extinção da punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena.

Inicialmente, convém destacar que, à época do cumprimento da pena de multa e da presente execução, não vigorava a Lei no 13.964/2019, que migrou a competência a execução da pena de multa ao juízo da execução penal.

Desta forma, aplica-se no presente caso o princípio do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege a ação, derivando dois efeitos:

a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF; LICC art. 6o, CPP, art. 2o);

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Ressalta-se que, assim, a lei processual penal se aplica para o futuro, ou seja, é irretroativa, sendo aplicada aos fatos processuais que ocorrerem após a sua entrada em vigor.

Desta forma, a respeito da competência para cobrança da pena de multa, considerado o seu caráter de dívida de valor e não se tratando de norma heterotópica, com disposição de ordem material e processual, de rigor a sua cobrança pela Fazenda Pública, visto se tratar de fato pretérito à mudança legislativa em voga.

Concluindo, para o presente caso, com o advento da Lei Federal n. 9.268/1996, que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, a
multa
imposta como sanção penal passou a ser considerada dívida de valor, devendo ser inscrita na dívida ativa do Estado em caso inadimplemento pelo recuperando.

Assim,
cumprida a pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos)
imposta cumulativamente com a pena de
multa
,
o inadimplemento desta
última
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
e de todos os efeitos penais decorrentes de tal extinção.

Consequentemente a declaração de extinção da punibilidade não pode ser condicionada à inscrição da dívida ativa ou ao ajuizamento da correspondente execução fiscal pela Fazenda Pública, até porque tal situação colocaria o reeducando em posição de extrema sujeição e vulnerabilidade, pois o jus puniendi do Estado se exaure com o fim da execução da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos O entendimento acima esposado restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (STJ REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015). (Grifei).

Assim,
o que importa para a extinção da punibilidade é o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da restritiva de direitos.

Cumpridas tais sanções, o fato de o apenado ainda não ter pago a
multa
não interfere na extinção da punibilidade, porque a pena de multa é considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

Neste sentido, aliás, o teor da Súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça:

"A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta na sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública".

Anoto que,
se a pena corporal ou a alternativa foram cumpridas
, tem lugar a extinção da punibilidade da pena de multa em qualquer hipótese, tornando-se irrelevante se o reeducando já foi ou não intimado para pagamento, se foi ou não encontrado para intimação, se houve ou não parcelamento da multa ou se o condenado vem ou não honrando as prestações.

Destarte, cumprida a pena privativa de liberdade ou a pena substitutiva, considerar-se-á finda a jurisdição criminal, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando, mesmo que inadimplente em relação à multa penal que lhe foi imposta.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c artigo 109, da Lei Federal no 7.210/1984”.

A simples leitura da sentença é suficiente para concluir que o juízo singular confundiu a pena de
multa
com a
restritiva de direito de prestação pecuniária
[art. 43, I, CP], que são coisas distintas.

Não se desconhece que, com a alteração introduzida no art. 51 do CP pela Lei n. 9.268/96, a
multa
passou a ser
“considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública”
.

Ocorre que
a prestação pecuniária tem natureza jurídica diversa
e foi fixada em substituição à pena privativa de liberdade, de modo que, em caso de não cumprimento da primeira, há expressa previsão legal no art. 44, § 4o, do CP,
verbis
:

Art. 44. [...]

§ 4o.
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta
. [...]”.

Sobre o tema, valho-me da lição de NUCCI:

“Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade: trata-se de um incidente na execução penal.
Não cumprindo as condições impostas pelo juiz da condenação, poderá o sentenciado perder o benefício que lhe foi concedido, retornando à pena original, ou seja, voltando à privativa de liberdade
. O descumprimento das condições pode ocorrer nos seguintes casos: [...] c)
na prestação pecuniária
e na perda de bens ou valores,
caso deixe de efetuar o pagamento da prestação fixada
ou deixe de entregar os bens ou valores, declarados perdidos por sentença. [...]”
[Código Penal Comentado, 16a edição, págs. 615/616 - destaquei].

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 1- Nos termos do art. 44, § 4o, do CP: A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 2-
Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do Código Penal
. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). [...] 6- Agravo Regimental não provido.
[AgRg no HC n. 741.047/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

[...] 1.
As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta
(art. 44, § 4o do CP)
. 2.
A execução das penas restritivas, assim como de modo geral de todas as alternativas à prisão, demandam um mecanismo coercitivo, capaz de assegurar o seu cumprimento e este só pode ser a pena privativa de liberdade
. 3. Havendo expressa previsão legal de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, não há falar em arresto para o cumprimento forçado da pena substitutiva já que a reconversão da pena é a medida que, por força normativa, atribui coercividade à pena restritiva de direitos. [...]
[REsp n. 1.699.665/PR, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018].

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PECULATO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE
. JUÍZO DE JUSTIFICAÇÃO. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O descumprimento injustificado da prestação pecuniária é causa legal da sua conversão em pena privativa de liberdade (Código Penal, artigos 43, inciso I e 44, parágrafo 4o)
. 2. A conversão da prestação pecuniária em pena privativa de liberdade requisita prévia instauração do juízo de justificação, presidido, a despeito de sua natureza sumária, pelas garantias do contraditório e do direito de defesa e com decisão sobre a impossibilidade alegada, até porque a prestação comporta modificação do seu modo (Código Penal, artigo 45, parágrafo 2o). 3. Ordem parcialmente concedida.
[HC n. 32.090/PE, relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 19/12/2005, p. 472].

CRIMINAL. HC.
PENA DE MULTA E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. A pena de multa e a prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, possuem naturezas jurídicas diversas.
O art. 44, § 4o, do Código Penal autoriza a reconversão da pena de prestação pecuniária, não cumprida, em privativa de liberdade. Precedentes
. Ordem denegada.
[HC n. 21.638/MG, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/8/2003, DJ de 22/9/2003, p. 345].

Portanto,
descumprida a prestação pecuniária sem qualquer justificativa por parte do reeducando
, que inclusive compareceu na Secretaria da Vara e solicitou a emissão da guia para pagamento, é
descabida a extinção da punibilidade
, por contrariar frontalmente a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal.

Desse modo, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do agravado é medida impositiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade de LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO, determinando ao juízo de origem que
designe audiência de justificação para que o recuperando comprove o pagamento da prestação pecuniária imposta ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de reconversão da restritiva de direito em pena privativa de liberdade
, nos moldes preconizados no art. 44, § 4o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023